Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO USADO VÍCIO OCULTO. GARANTIA LEGAL. LIMITAÇÃO INDEVIDA. CLAUSULA ANULADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO INDEVIDO OU OMISSÃO DE MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSENTE DANO MORAL. NÃO CABIMENTO DE LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e resolveu o mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por dano material. Narrou que em 22/06/2024 adquiriu da requerida o veículo de objeto dos autos, seminovo. Destacou que o bem possuía garantia de 90 (noventa) dias. Observou que o veículo tinha como finalidade o exercício da profissão de motorista de aplicativo. Destacou que o carro ficou na concessionária da empresa ré até o dia 01/07/24, para revisão oferecida antes da entrega do bem. Contudo, no mesmo dia, ao transportar um cliente, o automóvel apresentou falhas na embreagem, deixando de funcionar. Detalhou que o veículo ficou na oficina indicada pela ré até o dia 04/07/2024, mas o problema na embreagem não foi solucionado, pois o pedal permanecia “duro”. Pontuou que no dia 17/08/2024 notou um “chiado” na embreagem e que, acionado, o requerido negou a vigência da garantia, pois o carro já tinha rodado mais de 3 mil quilômetros desde a retirada. Ressaltou que teve gastos no valor de R$ 3.042,74 (três mil, quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Argumentou que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 70336136).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais, o autor alegou que o argumento da sentença de que o consumidor deveria ter realizado vistoria prévia, não merece prosperar, pois tal exigência não encontra amparo legal. Destacou que o fornecedor tem o dever de garantir a qualidade e a segurança do produto colocado no mercado, além do que, deve informar de forma clara e precisa sobre o estado do bem. No caso concreto, segundo suas razões, caberia à concessionária o dever de prestar tais informações. Salientou que a afirmação de que não há nexo causal entre a conduta da recorrida e o dano sofrido pelo autor não encontra respaldo na realidade fática e jurídica, visto que o vício oculto na embreagem foi identificado logo após a compra, em 01/07/2024, e não foi corrigido de forma satisfatória durante a primeira visita à oficina indicado pelo recorrido. Frisou que o defeito não pode ser atribuído ao desgaste natural ou à falta de manutenção, uma vez que o veículo foi adquirido com defeito oculto, configurando-se vício redibitório, conforme art. 18 do CDC. Destacou que só soube do defeito na embreagem imediatamente após a compra, não sendo razoável que arque com a responsabilidade de identificar falhas ocultas. Ressaltou que a lista de peças necessárias para manutenção do veículo, mencionada na inicial, não se trata de simples reparos, mas sim de defeitos relacionados a um vício oculto. Salientou que o fato de o recorrido não ter apresentado documentos que comprovam a realização do reparo adequado na embreagem e a ausência de nota fiscal, reforçam a tese de que o defeito não foi solucionado de maneira satisfatória. Pontuou que foi diretamente prejudicado pelo vício oculto e deve ser ressarcido a título de danos materiais. Argumentou que na qualidade de motorista de aplicativo, tem uma renda líquida mensal de R$ 7.448,42 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), contudo, como ficou impedido de exercer o seu ofício por conta do vício oculto, deve ser ressarcido no valor de R$ 2.234,52 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Ressalvou que diante do descaso do recorrido, da falha em reparar o veículo, da impossibilidade de exercer sua atividade profissional e da imposição de condições desleais e abusivas, é imperativo que seja fixada uma indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e determinar a restituição dos valores de R$ 1.816,94 (um mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais, o valor de R$ 2.234,52 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a título de lucros cessantes e de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos.
6. O recorrente adquiriu veículo objeto dos autos com 103.859 mil km rodados (ID 70335827, p.1), no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). É incontroverso que, logo após a tradição do bem, o veículo apresentou problema na embreagem e foi encaminhado à oficina indicada pela empresa ré e cujos supostos reparos teriam corrido às suas expensas. Igualmente incontroverso que o autor informou à ré que os defeitos persistiam. Não obstante a ré alegue que “se manteve prestativa no sentido de realizar novos testes no veículo”, consta dos autos atendimento havido via aplicativo de whatsapp em que a ré propõe acordo para divisão de despesas no conserto do veículo, podendo o consumidor escolher o profissional de sua confiança. Após o autor informar que havia levado o veículo em mecânico de sua confiança, houve a negativa da cobertura, sob o fundamento de que o veículo já teria rodado mais de 3.000km desde a venda, afastando-se a garantia (ID 70335835).
7. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a garantia legal de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 26, II do CDC (ID 70335827 - cláusula 4), em seguida limita a garantia legal quanto a alguns componentes à 3.000km (ID 70335827, p. 2). É ilegítima a limitação ou supressão de garantia legalmente prevista no CDC por cláusula contratual evidentemente desvantajosa ao consumidor em contrato de adesão. Neste sentido, a garantia somente poderia ser afastada na hipótese de vício decorrente de mau uso ou acidente, cujo ônus da prova cabe ao fornecedor.
8. Em que pese a negativa originária de cobertura do reparo pelo réu limitar ao fato de o veículo ter rodado mais de 3.000km desde a venda, em contestação ele levanta a tese de que o dano decorreu da ausência de manutenção preventiva. Neste sentido, eventual vício deveria ter íntima relação com a ausência de manutenção veicular. Consta do diálogo havido entre as partes que o reparo mecânico promovido pela ré entre 02 e 04/07/2024 limitou-se à troca do autuador do pedal (ID 70335835). No mês seguinte, quando os problemas continuaram e se agravaram foi necessária nova troca da mesma peça (cilindro mestre da embreagem – ID 70335828), bem como outras relacionadas ao funcionamento da embreagem (IDs 70335827 a 70335828). O autuador do pedal da embreagem (também chamado de cilindro mestre da embreagem) tem a função de transmitir a força do pedal para o sistema hidráulico da embreagem, permitindo o acionamento do platô e o desacoplamento do motor da transmissão. Trata-se de peça que não depende de troca periódica e cuja durabilidade gira entre 100.000km e 150.000km. Neste sentido, é evidente que o vício originário constante da embreagem do veículo não foi sanado a contento quando do primeiro acionamento, que, repise-se, ocorreu no dia da entrega do veículo. Não é crível que a alegada ausência de revisão após 10.000km rodados justifique dano em peça perene do veículo. E relação aos demais problemas apontados pelo autor, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual conduta omissiva do autor determinante para a ocorrência ou evidência do vício. A versão da ré não encontra, portanto, respaldo nas provas coligidas aos autos. Necessário o ressarcimento das despesas promovidas pelo autor com o conserto do veículo.
8. No que tange aos lucros cessantes, não assiste razão ao autor. Dispõe o art. 18, §1o do CDC que o fornecedor de produto eivado por vício tem o prazo de 30 (trinta) dias para sanar o problema. O veículo ficou parado para conserto pelo prazo total de oito dias, período em que deve o consumidor tolerar a privação do bem, sobremaneira em se tratando de veículo seminovo.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A indenização por dano moral, nos termos do artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade “in re ipsa”. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o simples inadimplemento contratual, não estando comprovado nos autos que os transtornos sofridos foram aptos a ferir os direitos da personalidade da autora a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré ao ressarcimento de R$ 3.042,74, , corrigidos monetariamente partir de 22/08/2024 (Súmula no 43 do STJ), e com juros de mora obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC).
11. Sem custa e honorários, ante o deferimento da gratuidade de justiça e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.